Tribunal: TJPA
Processo: 0002582-60.2016.8.14.0029
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002582-60.2016.8.14.0029

SENTENCIANTE: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MARACANA, WILLIAMS ANTONIO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR 01 ANO. DISTRATO EM 06 MESES. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE DO TEMPO RESTANTE PARA FINDAR O CONTRATO. INDEVIDA. 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDAS.

REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Na hipótese em julgamento
,
o autor foi contratado pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos da Lei Municipal, fazendo jus ao recebimento de férias e 13º Salário Proporcional.

2 – A rescisão unilateral antecipada na metade do contrato, não autoriza indenização por danos morais ou por quebra de contrato, tendo em vista que a contratação por tempo determinado deve atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, não havendo mais interesse à Administração em manter o contrato, pode e deve haver a rescisão antecipada, nos termos da Lei Municipal nº 001/2013.

3 -
Ante o exposto, conheço do reexame necessário e mantenho a sentença com base nos fundamentos ao norte lançado.

4 – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA
.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento a remessa necessária, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março do ano de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto

RELATÓRIO

Cuida-se os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
, de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial (ID n° 2316949)

Narra a inicial (ID nº 2316944) que o Autor foi contratado temporariamente pelo Município de Maracanã, no período de janeiro a dezembro de 2014, consoante contrato temporário nº 332/2014 e, seis meses antes do término do contrato foi exonerado, sem que lhe fosse dado qualquer aviso ou motivo. Motivo pelo qual pleiteou judicialmente indenização por danos morais e materiais, 13º salário e férias proporcionais.

Em sentença proferida no Id nº 2316949, o Juízo Sentenciante julgou parcialmente procedente a demanda para reconhecer como devido o pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 sobre o salário e o 13º salário proporcional, julgando-se improcedente os pedidos de indenização por rescisão antecipada de contrato e danos morais.

Transcorrido o prazo
in albis
, os autos foram encaminhados à 2ª Instância, em razão do reexame necessário.

O Ministério Público de 2º grau, se absteve de intervir no feito ante a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise.

É o essencial a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária pelo que passo a analisá-la.

No presente caso, o autor foi contratado pelo Município de Maracanã, no cargo de técnico de Laboratório, sem prévia aprovação em concurso público, em 02 de janeiro de 2014 e dispensado em 23 de junho do mesmo ano.

Inicialmente, ressalte-se que a investidura em cargo público é feita por meio de aprovação em concurso público, como determina o
art. 37, inc. II, da CF/88
. Todavia, em situações excepcionais e para atender a necessidade de temporária de interesse público, a Constituição Federal admite a contratação por tempo determinado (
art. 37, inc. IX
).

Considerando que o autor exerceu o cargo de modo precário e por tempo não superior a um ano, verifico que foi respeitada a legislação Municipal, pertinente a contratação dos servidores temporários, seguindo ainda, portanto, o ditame constitucional quanto ao atendimento de necessidade temporária.

Vejamos ainda, o que estabelece o art. 2° a Lei Complementar n° 07/91, alterado pelo Lei Complementar nº 77/11:

Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Assim, estando o contrato válido, são direitos dos servidores públicos, além do salário, o recebimento de férias e 13º salário proporcionais, senão vejamos:

Dispõe o
§ 3º do art. 39 da CF
:

"aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir".

O art. 7º, por sua vez, estabelece, especialmente em seus incisos VIII e XVII, o seguinte:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; (...).

Mister ressaltar que, as contratações temporárias, que almejam suplantar uma carência pública extraordinária, porém, transitória, em face do interesse público (art. 37 , inciso IX , da Carta Magna ), criam vínculos jurídicos precários. Logo, independentemente do prazo de duração, os contratos de trabalho temporários são rescindíveis a qualquer tempo segundo critérios de conveniência e oportunidade do Poder Público, desde que pautadas nas regras estabelecidas no referido regime especial, sendo indevida a indenização da remuneração que a parte contratada receberia até o final do prazo do contrato.

Deste modo, sem a comprovação de que a rescisão antecipada unilateral não ocorreu de forma motivada, sem a observância aos ditames legais e contratuais, face à extinção da causa que justificou a contratação temporária, não se vislumbra nenhuma irregularidade na rescisão, a justificar a pretensão de reintegração ao cargo ou de indenização formulada pelo contratado.

Ante o exposto, conheço do reexame necessário e mantenho a sentença em todos os seus termos, com base nos fundamentos ao norte lançado.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 02/03/2020